Tribunal: TJSP
Processo: 1002971-63.2021.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO EM APÓLICE DE DEPENDENTE PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. RECUSA DISCRIMINATÓRIA. PROCEDÊNCIA. Inconformismo da operadora. Negativa ao argumento de que o menor não reside em município abrangido pela área geográfica de atuação. Irrelevância. Beneficiária titular, representante legal e genitora do autor, conjuntamente com seu

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO EM APÓLICE DE DEPENDENTE PORTADOR DE SÍNDROME DE DOWN. RECUSA DISCRIMINATÓRIA. PROCEDÊNCIA. Inconformismo da operadora. Negativa ao argumento de que o menor não reside em município abrangido pela área geográfica de atuação. Irrelevância. Beneficiária titular, representante legal e genitora do autor, conjuntamente com seu filho e irmão do apelado, igualmente menor de idade, não foram impedidos de contatar o seguro saúde, mesmo residindo todos no mesmo município e endereço. Abusividade configurada e atitude que contraria o princípio que veda conduta contraditória (venire contra factum proprium non potest), a apontar para a natureza discriminatória da negativa. Danos morais configurados. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.